Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, verificados em cada demanda.
II - Os elementos probatórios evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e com as necessidades da menor.
III - Apelação do réu desprovida.